Tribunal: TJPA
Processo: 0808661-65.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808661-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO JUDICIAL E LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CORRELAÇÃO ENTRE OS DEPÓSITOS E OS DÉBITOS EXECUTADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1093/STF POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo sentença que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal promovida pelo Estado do Pará. A agravante sustenta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de liminar concedida em mandado de segurança e da realização de depósito judicial integral, bem como a inaplicabilidade da cobrança do DIFAL antes da edição de lei complementar, à luz do Tema 1093 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para reconhecer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em liminar concedida em mandado de segurança e em alegado depósito judicial integral; (ii) estabelecer se o Tema 1093 do STF impede, no caso concreto, a cobrança do DIFAL objeto da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente é admissível quando a matéria arguida puder ser apreciada de plano, com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Os documentos apresentados não demonstram, de forma inequívoca, a correspondência entre os depósitos judiciais indicados pela executada e os créditos tributários cobrados na execução fiscal, tampouco evidenciam a vinculação com as competências específicas dos débitos executados.

Também não há comprovação clara de que a liminar concedida em mandado de segurança diverso abrange exatamente os débitos exigidos na execução fiscal nem de que sua eficácia temporal seja anterior ao ajuizamento da execução.

A ausência de comprovação inequívoca da identidade entre depósitos, débitos executados e alcance da decisão liminar impede o reconhecimento imediato da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, exigindo contraditório e dilação probatória incompatíveis com a via da exceção de pré-executividade.

Embora o depósito integral do montante devido possa suspender a exigibilidade do crédito tributário e impedir o ajuizamento da execução fiscal, tal efeito depende de comprovação inequívoca de sua integralidade e anterioridade em relação à execução.

A aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 1093 exige demonstração concreta de que os créditos executados se enquadram na modulação de efeitos fixada no julgamento, o que não foi comprovado pela agravante.

Persistindo a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa e inexistindo prova pré-constituída apta a infirmá-la, mantém-se a rejeição da exceção de pré-executividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A exceção de pré-executividade somente é admissível quando a matéria puder ser analisada de plano com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

A alegação de suspensão da exigibilidade do crédito tributário por depósito judicial ou liminar em mandado de segurança exige demonstração inequívoca da correlação entre os valores depositados, os débitos executados e a eficácia temporal da decisão judicial.

A aplicação da tese fixada no Tema 1093 do STF demanda comprovação de que os créditos tributários executados se enquadram na modulação de efeitos estabelecida no julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 151, II, e 156, VI; CPC, arts. 80, VII, 81, 932, III, e 1.026, §2º; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux; STJ, REsp 1.140.956/SP (Tema 271), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 24.11.2010; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STF, Tema 1093.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0808661-65.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.
, em face de Decisão Monocrática de ID n. 31057458, que negou provimento ao recurso de apelação, para manter incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, na ação de execução fiscal de origem, tendo como agravado
ESTADO DO PARÁ
.

Alega que no caso concreto, hipótese em que a ação foi ajuizada em momento anterior ao julgamento do Tema 1093/STF, a cobrança do DIFAL jamais foi legítima, se mostrando inconstitucional toda e qualquer cobrança ocorrida antes da publicação da Lei Complementar.

Aduz que resta nítido que a análise dos documentos não necessita de dilação probatória, mas, sim, a apreciação de prova pré-constituída, uma vez que todos os documentos necessários à comprovação dos fatos alegados pela Agravante foram devidamente acostados aos autos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos das razões recursais.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 34382919)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre se é cabível no caso concreto o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinção da execução fiscal, bem como se é aplicável no caso concreto o Tema 1093/STF.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 31057458):

“(...) A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência da prova documental apresentada pela agravante para fins de conhecimento da exceção de pré-executividade, a qual, como cediço, constitui medida de caráter excepcional, admitida apenas nas hipóteses em que as matérias arguidas sejam de ordem pública e possam ser reconhecidas de plano, com prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, nos termos do entendimento pacífico do STJ (REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Luiz Fux).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL . INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1 . A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras . 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido . Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ. (STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator.: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p . 418)”

No caso em exame, a agravante fundamenta sua insurgência em duas causas suspensivas de exigibilidade: (i) a existência de decisão liminar proferida em mandado de segurança individual, e (ii) a realização de depósito judicial do montante integral dos créditos exequendos.

Todavia, não há nos autos elementos documentais bastantes a corroborar, de modo inequívoco, a identidade entre os depósitos judiciais referidos e os créditos em cobrança nesta execução. Tampouco há prova inequívoca de que a decisão liminar invocada, concedida em ação diversa, tenha abrangido os exatos débitos aqui exigidos, nem sua eficácia temporal foi comprovada de forma a demonstrar a suspensão da exigibilidade em momento anterior ao ajuizamento da execução.

Consoante bem destacado pelo juízo de origem e reiterado nas contrarrazões, os documentos carreados aos autos pela agravante não compreendem os autos de infração que ensejaram a inscrição em dívida ativa, tampouco comprovam, de forma cabal e individualizada, a correlação entre os valores depositados e as competências dos créditos exequendos (02/2017, 12/2020 e 01/2021).

A ausência de tal correlação impede o reconhecimento, de plano, da suspensão da exigibilidade, sendo imprescindível a instauração do contraditório e dilação probatória, providências incompatíveis com o rito da exceção de pré-executividade, devendo a insurgência ser manejada, se for o caso, por meio de embargos à execução.

Ademais, a jurisprudência do STJ é clara ao estabelecer que o depósito judicial, para suspender a exigibilidade do crédito, deve ser integral e anterior à propositura da execução, e sua comprovação há de ser inequívoca (REsp 1.140.956/SP – Tema 271). Ausente tal comprovação, inexiste obstáculo à execução do crédito tributário.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC . AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN) . ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. 1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.(Precedentes: REsp 885 .246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774 .180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789 .920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255 .701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62 .767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel . p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990) 2 . É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução .4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art . 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: "Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.(...) Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação . Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27ª ed., p . 205/206).6. In casu, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: "A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora ."7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor, in verbis: "O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação.Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente ."8. In casu, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.9 . Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art . 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1140956 SP 2009/0089753-9, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 24/11/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/12/2010 RTFP vol. 96 p. 403)

Por fim, embora a tese fixada pelo STF no Tema 1093 seja vinculante, é necessário que a parte demonstre, de forma precisa, que o crédito em execução está abarcado pela modulação dos efeitos da referida decisão, o que igualmente não restou evidenciado.

Assim, correta a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, porquanto ausente prova pré-constituída suficiente para infirmar a presunção de certeza e liquidez da CDA, nos termos do art. 3º da LEF.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC,
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, inexiste nos autos elementos documentais bastantes a corroborar, de modo inequívoco, a identidade entre os depósitos judiciais referidos e os créditos em cobrança na execução de origem. Tampouco há prova inequívoca de que a decisão liminar invocada, concedida em ação diversa, tenha abrangido os exatos débitos aqui exigidos, nem sua eficácia temporal foi comprovada de forma a demonstrar a suspensão da exigibilidade em momento anterior ao ajuizamento da execução.

Outrossim, embora a tese fixada pelo STF no Tema 1093 seja vinculante, seria necessário que a parte demonstrasse, de forma precisa, que o crédito em execução está abarcado pela modulação dos efeitos da referida decisão, o que também não ocorreu no caso concreto.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 31057458, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/04/2026